Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-50.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-50.2022.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MISAEL VIANA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.
TEMA REPETITIVO 929/STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação. O réu apelou requerendo a improcedência total ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais, a restituição simples e a minoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado à luz da perícia grafotécnica; (b) analisar o cabimento da restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ; (c) aferir a adequação do quantum indenizatório a título de danos morais; (d) avaliar a proporcionalidade dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a fraude na contratação por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura da autora, é nulo o contrato de empréstimo consignado, por defeito grave na manifestação de vontade. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos, na forma da Súmula 479 do STJ, não se aplicando a excludente de fato de terceiro, pois a fraude configura fortuito interno.

4. Cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de engano justificável, tendo a instituição financeira falhado nas cautelas devidas na celebração do contrato. Aplicável o Tema Repetitivo 929/STJ, que afasta a necessidade de comprovação de má-fé para descontos ocorridos após 30.03.2021.

5. A indenização por danos morais fixada em R$ 12.000,00 revela-se adequada e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a extensão temporal dos descontos indevidos sobre benefício de natureza alimentar, o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da reparação.

6. Honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, compatíveis com a natureza e complexidade da causa, nos limites do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000800-50.2022.8.05.0277
, em que figuram como apelante
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
e como apelada
MARIA DOS SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .